Tribunal: STF
Processo: Rcl 74812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Cleusa dos Santos em desfavor de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por incidência do enunciado nº 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. A embargante afirma a existência de erro material, pois a petição da reclamação foi ajuizada em 16/12/2024, último dia para a interposição do recurso extraordinário contra o ato reclamado que deu provimento ao recurso de revista do ora beneficiário, motivo pelo qual foi proposta antes do advento do trânsito em julgado ocorrido 17/12/2024.



    3. Argumenta que, muito embora a petição tenha sido enviada às 18h53min, a lei do processo eletrônico considera realizado o ato processual no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, sendo consideradas tempestivas as transmitidas até 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo processual.



    4. Requer a correção do erro material e o recebimento da presente reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Constata-se que a petição foi autuada em 17/12/2024 (e-doc. 11), data em que já certificado o trânsito do recurso de revista apontado como ato reclamado. Contudo, a petição foi enviada em 16/12/2024 (e-doc. 10).



    6. Segundo o § 1º do art. 3º da Lei nº 11.419, de 2006, pelo qual se dispõe sobre a informatização do processo judicial, “quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia”.



    7. No mesmo sentido é a Resolução nº 693, de 2020, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Art. 12. Os atos processuais das partes consideram-se realizados



    no dia e na hora de seu recebimento no sistema de processamento oficial.



    Parágrafo único. A petição enviada para atender a prazo processual será considerada tempestiva quando recebida até as vinte e quatro horas de seu último dia, considerada a hora legal de Brasília.”



    8. Assim, acolho os embargos de declaração para, reconhecendo o erro material, afastar a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    9. Passo à analise do mérito da presente reclamação.



    10. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em relação ao contrato de trabalho havido entre 03/09/2018 a 06/09/2022, firmado com a Outpar Services Empresarial Ltda., que terceiriza serviços para a Empresa Brasileiro de Correios e Telégrafos (ECT). Informa que a ação foi julgada procedente em relação à empregadora, mas não foi reconhecida a responsabilidade subsidiária da ECT, o que ensejou a interposição de recurso ordinário, o qual foi provido para reconhecer a comprovação de ausência de fiscalização do trabalho pela tomadora de serviços.



    11. Aponta, contudo, que o Tribunal Superior do Trabalho reformou o acórdão para afastar a responsabilidade dos Correios, o que “violou diretamente os precedentes desta Suprema Corte firmados no Tema 246 (RE 760.931) e no Tema 1118 (RE 1298647), que estabelecem os critérios para a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização”.



    12. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0001371-84.2022.5.09.0023 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da ECT, em conformidade com os Temas RG nº 246 e nº 1.118. 



    13. Inicialmente, afasto a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que os Temas RG nº 246 e nº 1.118 consistem no aprofundamento da declaração de constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 1993, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, na qual se determinava a impossibilidade da responsabilização subsidiária do ente público, com base no inadimplemento da empresa prestadora de serviços, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” 



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    14. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando. 



    15. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    16. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.



    17. Recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, que “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    (RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).



    18. No processo de origem, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento para conhecer e dar provimento ao recurso de revista da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, afastando a condenação subsidiária a ele imposta, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 9, p. 1-5; grifos no original e acrescidos):



    “O ente público interpõe Agravo de Instrumento ao despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista que versava o tema “responsabilidade subsidiária – ente público – ônus da prova”. 



    Ouvido o MPT, nos termos legais e regimentais. 



    É o breve relatório. Decido. 



    O Eg. TRT reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, enquanto tomador de serviços. 



    O Agravante afirma que o Recurso de Revista comporta processamento. Reitera que sua responsabilização subsidiária encontra obstáculo no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Alega que não ficou demonstrada pela parte Autora a conduta culposa da Administração. Aponta violações legais e/ou constitucionais. 



    O acórdão regional está contrário à jurisprudência vinculante e reiterada do E. STF, razão pela qual identifico transcendência política da questão debatida. 



    No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, o E. Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado, em relação às parcelas trabalhistas, não autoriza a responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador de serviços. É necessário evidenciar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços. 



    Com base nesse entendimento, o Eg. TST acrescentou o item V à Súmula nº 331, nestes termos: 



    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (NOVA REDAÇÃO DO ITEM IV E INSERIDOS OS ITENS V E VI À REDAÇÃO) - RES. 174/2011, DEJT DIVULGADO EM 27, 30 E 31.05.2011. (...) V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. (...) 



    Quanto ao ônus da prova, Na Reclamação 41.305/BA, divulgação no DJe em 4/6/2020, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, acórdão do TST foi cassado sob o fundamento de que, no RE 760.931, “(...) o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto (...)”. Esse entendimento vem sendo adotado pela C. 1ª Turma do E. STF:



    (...)



    Por sua vez, em Medida Cautelar na Reclamação nº 41.364/BA, divulgação no DJe em 4/6/2020, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, Relator, em juízo preliminar, adotou o mesmo entendimento: 



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública, atribuindo-lhe o ônus probatório. (...) 



    Na hipótese, a Corte de origem não registra elementos concretos hábeis a evidenciar a conduta culposa do ente público, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório. 



    Ao assim proceder, o acórdão regional violou a literalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, de constitucionalidade reconhecida na ADC 16, contrariando, ainda, o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF. No mesmo sentido:



    (...)



    Revela-se, manifesta, pois, na hipótese, a violação ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, bem como a contrariedade à jurisprudência do E. STF.



     Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, do CPC, c/c art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e reconhecida a transcendência política da matéria, dou provimento ao Agravo de Instrumento para processar e, desde já, conhecer e prover o Recurso de Revista do ente público para afastar a condenação subsidiária a ele imposta.”



    19. Nesse cenário, constata-se que, ao afastar a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, por considerar que não é possível a imputação de culpa genérica, inclusive invertendo o ônus da prova, o Tribunal reclamado ajustou-se ao entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    20. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material, reconhecendo a tempestividade do ajuizamento e, no mérito, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator